Tribunal: TJBA
Processo: 8000110-68.2020.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000110-68.2020.8.05.0090 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE IAÇU Procurador: APELADA: FERNANDA SILVA DE AZEVEDO SOUZA Advogado: CLÁUDIO LIMA DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE IAÇU. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA CONCURSADA. REGIME DE 20 HORAS. ATO ADMINISTRATIVO. MODIFICAÇÃO DA JORNADA. POSTERIOR REDUÇÃO. PODER DE AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA NO CASO EM EXAME. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OPORTUNIZADOS. NULIDADE. SENTENÇA NESTE SENTIDO PROLATADA; MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000110-68.2020.8.05.0090, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.